Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. ARRESTO DE VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM.
1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância.
2. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução da lide para melhor esclarecimento dos fatos ocorridos, tal como a eventual alteração do valor do arresto deferido na r. decisão atacada, então fixado no valor contratual suspostamente inadimplido pelos agravados.
3. Agravo de instrumento não provido.